Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009220-27.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR. LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO
PACIENTE(S): THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO HENRIQUE DE ARRUDA FREIRE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620978), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce profissão lícita e “possui outro domicílio e a casa de sua mãe para morar - podendo perfeitamente cumprir ‘eventual medida protetiva’ que fosse deferida”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que revogada a prisão preventiva do paciente (ID 40539497), com documentos (ID 40539498/ID 40550973).
Relatos.
Em 11.4.2020, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, “responsável pela análise dos processos em sede de custódia”, converteu o flagrante em prisão preventiva, fundamentando-a na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Greicine Rita dos Reis, ao considerar que “o agressor e vítima residem juntos, são casados e tem uma filha e, por outro lado, não consta nos autos nenhuma informação de que seria possível um afastamento conjugal compulsório” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 620978/ID 40550970 - grifado).
Em 24.4.2020, o Juízo singular consignou que “não houve apresentação de pedido por parte de advogado do custodiado” e ordenou a “REMESSA dos autos com vista à Defensora Pública Criminal para manifestação” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 620978).
Em 28.4.2020, houve a “juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA. Petição do Réu e Documentos, Id: 622208, protocolado em: 27/04/2020 às 15:29:24”, a qual não fora apreciada até o presente momento pelo Juízo singular (Sistema Primus - Código 620978).
Todavia, não há como verificar se o objeto do pleito deduzido perante o Juízo singular é a revogação da custódia cautelar do paciente.
Por outro lado, não há informações de que os documentos juntados neste HC [comprovante de endereço da genitora do paciente no qual poderá residir, dentre outros] tenham sido submetidos à sua prévia análise.
Nesse quadro processual, afigura-se conveniente a audição do Juízo singular, de modo a evitar supressão de instância e assegurar o pleno ofício sobre a matéria (TJMG, HC no 10000140487620000 MG, Relator: Cássio Salomé - 24.7.2014).
Com essas considerações, CONVERTE-SE o pedido liminar em diligência para requisitar informações ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá a respeito do pedido formulado paciente, em 48 (quarenta e oito) horas.
Após, conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 28 de abril de 2018.
Des. MARCOS MACHADO